Tribunal: TJSP
Processo: 1011986-17.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011986-17.2018.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é parte embargante
Joseane Santos da Costa, e a parte embargada Localfrio S/A Armazéns Gerais
Frigoríficos.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011986-17.2018.8.26.0223/50000 -
Voto no: 4409 *mm/lp 2/5
Voto no: 4409
Embargos de declaração no: 1011986-17.2018.8.26.0223/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Guarujá
Foro de origem: Foro de Guarujá
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Gustavo Gonçalves Alvarez
Embargante: Joseane Santos da Costa
Embargado(a): Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão,
contradição,
obscuridade
ou
erro
material.
Cerceamento de defesa. Não configurado. Caráter infringente
do
recurso.
Medida
manifestamente
protelatória.
Prequestionamento que não dispensa a observância das
hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no
art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
931/938, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser
contraditório e omisso o embargado acórdão no que tange ao alegado cerceamento de
defesa e à comprovação do nexo causal supostamente existente entre o fato e o dano.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011986-17.2018.8.26.0223/50000 -
Voto no: 4409 *mm/lp 3/5
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que o cerceamento de defesa foi corretamente afastado às fls.
934:
"Afasta-se o alegado cerceamento de direito de defesa. Já
decidiu esta Corte que: 'para que se tenha caracterizado o
cerceamento de defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que
foram requeridas com os demais elementos de convicção
carreados ao processo, elas não só apresentem capacidade
potencial de demonstrar o fato alegado, como também se
mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que
fica legitimado o julgamento antecipado da lide' (Apelação n.
990.10.076540-0, Comarca de São Paulo, 21a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011986-17.2018.8.26.0223/50000 -
Voto no: 4409 *mm/lp 4/5
Privado, j. em 9.2.2011, rel. Des. Itamar Gaino; destacamos)."
E, neste caso, a prova oral pretendida pela ora embargante não teria o
condão de alterar a convicção do julgador uma vez que a prova dos danos e do nexo de
causalidade dependia de prova documental:
"Segundo o livre convencimento motivado deste órgão julgador,
era
necessário,
como
já
mencionado
em
precedentes
semelhantes, que a requerente demonstrasse ter realmente
sofrido um dano grave à sua saúde e qualidade de vida, a ponto
de buscar atendimento médico, e não simplesmente afirmar ou
comprovar residir nas imediações. Isso porque a fumaça
proveniente dos mais diversos fenômenos naturais, incêndios,
acidentes, queimadas, que sempre é tóxica, e atinge
quotidianamente a inúmeros cidadãos, indistintamente, não gera,
necessariamente, abalo moral significativo, o que pode se
equiparar ao aborrecimento quotidiano, inerente à vida em
sociedade" (fls.935).
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011986-17.2018.8.26.0223/50000 -
Voto no: 4409 *mm/lp 5/5
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)